Tribunal: STF
Processo: HC 66412
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-26
Data de publicação: 1988-08-26

Ementa:
JÚRI. DESAFORAMENTO DE BOA-VISTA (TERRITÓRIO DE RORAIMA) PARA
BRASILIA (D.F.). ART. 424 DO C.P.P..
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.
OCORRENDO, NO CASO, A SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 424 DO C.P.P. E NÃO
SE PODENDO, NO ÂMBITO DO 'HABEAS CORPUS', ANTE AS CONSIDERAÇÕES
DO ACÓRDÃO RECORRIDO, MELHOR AFERIR A CONVENIENCIA DO JULGAMENTO
PERANTE CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DIVERSA DA QUE FOI ALI INDICADA
(BRASILIA-DF), E DE SER DENEGADA A ORDEM, QUE VISAVA AFASTAR O
DESAFORAMENTO OU, AO MENOS, POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO FORO DE
BRASILIA PELO DE MACAPA-AMAPA.